Tribunal: TJMT
Processo: 1034179-07.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034179-07.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO - CPF: 525.343.839-49 (AGRAVANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), BIANCA NASCIMENTO PEREIRA HIGASHI - CPF: 567.528.812-00 (ADVOGADO), DANIELLE NASCIMENTO - CPF: 869.081.629-15 (ADVOGADO), SALVADOR LACERDA FALCAO - CPF: 231.910.157-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA RAMOS - CPF: 084.651.298-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO - CPF: 525.343.839-49 (AGRAVADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica de direito privado, por ausência de comprovação de incapacidade financeira para arcar com os encargos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante, pessoa jurídica, apresentou elementos suficientes para demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, a fim de obter o benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas, desde que comprovada a insuficiência de recursos, nos termos do art. 98, caput, e art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

A decisão agravada considerou que os documentos juntados aos autos, como imposto de renda e extratos bancários, não evidenciam a alegada incapacidade financeira.

A decretação de liquidação extrajudicial ou de falência não é suficiente, por si só, para justificar a concessão do benefício, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 481.

Mantida a decisão agravada, diante da ausência de comprovação objetiva da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação objetiva de sua incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera existência de liquidação extrajudicial, de falência ou a apresentação de documentos que não evidenciem a hipossuficiência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Agemed Saúde S.A.
, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação de mesma numeração, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, e determinou o recolhimento do preparo recursal em 05 (cinco) dias.

Inconformado, o agravante sustenta que
se encontra em regime de Liquidação Extrajudicial decretada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) desde 06/10/2020, o que, segundo sua ótica, evidencia a sua condição de hipossuficiência econômica. Disserta que a paralisação compulsória de suas atividades operacionais resultou na ausência de receitas, impossibilitando o cumprimento da obrigação de recolhimento das custas processuais, destacando que a documentação anexada aos autos, especialmente o último balancete encerrado em 31.12.2024, demonstra um patrimônio líquido negativo de R$ 341.719.211,79, além de extrato bancário com saldo negativo de R$ 23.596,39. Diante disso, requer a reforma da decisão monocrática para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, em razão da comprovada hipossuficiência financeira.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque seguindo o entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Em que pese as alegações expostas, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Logo, conforme constou na decisão agravada,
eventual decretação da liquidação extrajudicial ou falência, por si só, não enseja ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Também restou esclarecida que do imposto de renda e extrato bancário, não é possível concluir pela impossibilidade da parte de arcar com as custas judiciais sem que isso implique a inviabilidade da empresa.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Por oportuno, colaciono julgado desta Corte, em sede de agravo interno, que entendeu pela manutenção do indeferimento da gratuidade à parte:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício é de se manter a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita
”. (Rain n. 1001650-81.2020.8.11.0002, 2a Câm. de Direito Privado, Rela Desa Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 12.06.24)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025